Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação cível, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, foi rejeitada por não se verificar ausência de impugnação específica à decisão agravada, uma vez que o recorrente expôs o fato e o direito e apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, estando presentes os requisitos de admissibilidade.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
5. A contratação de advogado particular, sem comprovação de atuação gratuita ou pro bono, é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, não havendo nos autos qualquer prova nesse sentido.
6. A ausência de documentos comprobatórios e de demonstração de alteração da situação financeira após o indeferimento anterior inviabiliza a concessão do benefício.
7. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 99, §§ 3o e 4o; art. 101, caput, §§ 1o e 2o; art. 1.021, § 4o; art. 1.026, § 2o. RITJDFT art. 87, inc. I; art. 265, § 3o.